Tribunal: TJDFT
Processo: 0704049-47.2023.8.07.0008
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0704049-47.2023.8.07.0008 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: IVANEIDE LUNGUINHO DE ANDRADE RECORRIDO: CONSTRUTORA E INCORPORADORA SOL SCP, F. A. B. MAGALHAES ACESSORIOS DE VARIEDADES DO LAR, FRANCISCO AGAMENON BRAGA MAGALHAES, CRYSLAR RBS INCORPORACAO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI, WAYNE INVESTIMENTOS E AGENCIAMENTO LTDA DECISÃO O prazo para interposição de recurso contra sentença proferida em sede de Juizados Especiais Cíveis é de 10 (dez) dias úteis, contados da data em que a parte teve ciência inequívoca do ato, a teor do que dispõe o artigo 12-A c/c o art. 42, ambos da Lei 9.099/1995. Na hipótese, a sentença foi disponibilizada no DJe em 29/5/2024 (ID 62307784), sendo publicada no dia útil subsequente (3/6/2024) e a ciência foi registrada também em 3/6/2024. O prazo de 10 (dez) dias do recurso teve início em 4/6/2024 (terça-feira) e terminou em 17/6/2024 (segunda-feira). Intempestivo, portanto, o recurso interposto em 24/6/2024 (ID 62307786). Assim, não conheço do recurso, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil e art. 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Condeno a parte recorrente a pagar custas processuais e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/1995). Nada a prover quanto as petições ID 62307795 e 62307796 uma vez que o recurso não foi conhecido. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA